Tribunal: TJSP
Processo: 1017531-20.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PERITA JUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITRAMENTO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO - PRETENSÃO À COBRANÇA DO RESPECTIVO VALOR - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA RECONHECIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGOS 330, III, 485, I E VI, DO CPC/15 –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – PERITA JUDICIAL - HONORÁRIOS PERICIAIS – ARBITRAMENTO HOMOLOGADO EM PROCESSO DIVERSO - PRETENSÃO À COBRANÇA DO RESPECTIVO VALOR - INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA RECONHECIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ARTIGOS 330, III, 485, I E VI, DO CPC/15 – PRETENSÃO RECURSAL AO REGULAR PROSSEGUIMENTO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE. 1. A parte autora ostenta título executivo judicial hábil, para permitir a provocação da cobrança forçada, na consideração que o crédito ora reclamado, foi devidamente homologado judicialmente, em autos diversos (processo no 1007402-30.2019.8.26.0009, que tramitou perante o D. Juízo da 2a Vara Cível do Foro Regional VIII, da Comarca da Capital). 2. Inteligência do disposto no artigo 515, V, do CPC/15. 3. O artigo 785 do mesmo diploma legal é inaplicável à hipótese específica dos autos, pois, relacionado à execução de título extrajudicial, e não judicial. 4. Arbitramento de honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, com fundamento no artigo 85, § 11, do CPC/15. 5. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, 485, I e VI, do CPC/15, em Primeiro Grau de Jurisdição, ante o reconhecimento da inadequação da via processual eleita. 6. Sentença, recorrida, ratificada. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte autora, desprovido, com observação.